Tribunal: TJSP
Processo: 2169719-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169719-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
FABIO PARRILHA DO NASCIMENTO e Paciente CARLOS ROBERTO HELENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169719-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36.529
2
Voto no 36.529
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2169719-48.2020.8.26.0000, Comarca de
Presidente Prudente
Impetrante: Fabio Parrilha do Nascimento
Paciente: Carlos Roberto Heleno
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de Carlos Roberto
Heleno, sob o argumento de que o paciente sofria constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Presidente Prudente do Departamento Estadual de Execução Criminal
(DEECRIM
UR5)
nos
autos
da
Execução
no
0002790-20.2016.8.26.0996, consistente em demora na realização de
exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169719-48.2020.8.26.0000 -Voto no 36.529
3
Postulava o i. impetrante a concessão da
ordem, deferindo-se ao paciente o “benefício de livramento condicional ou
progressão de regime ou s.m.j. a apreciação dos benefícios pelo Juízo da
Execução Penal independentemente da realização de exame criminológico” (fls.
03).
Recusada a tutela preambular (fls. 38/9),
prestou informações a honrada autoridade apontada como coatora
(fls. 42). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada no sentido de que seja julgado prejudicado o writ (fls.
45/6).
2. É a decisão que se proclama porquanto,
consoante noticiou o I. Juízo impetrado, “o exame criminológico já foi
juntado aos autos e na data de 22 de julho de 2020 foi aberta vista dos autos ao
Ministério Público” (cf. fls. 42). Aliás, seis dias depois a Justiça Pública
apresentou sua manifestação, estando os pleitos de liberdade
condicionada ou de promoção ao estágio intermediário, formulados
perante o d. Juízo de origem, na iminência de serem apreciados.
Superado, pois, o alegado constrangimento
ilegal.
3.
Em
decorrência,
meu
voto
julga
prejudicada a impetração.
Geraldo Wohlers
Relator